Tribunal: TJSP
Processo: 1018018-17.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e determinar outras, tudo com o escopo de velar pela rápida e segura solução do litígio. A realização de prova a ser produzida era eminentemente documental. Daí a possibilidade de julgamento antecipado da lide, como se deu no presente caso, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. É descabida a pretensão da autora se no conjunto probatório existente não há verossimilhança em suas alegações.